Tribunal: STF
Processo: RE 77036
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL.
GRATIFICAÇÕES DE BALANCO E BONIFICAÇÕES ESPECIAIS.CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS.
SENDO AMBAS PAGAS COM HABITUALIDADE E A PRIMEIRA COMO COMPENSAÇÃO DE
ESTIMULO PELO MELHOR RESULTADO DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA, DECORRENTE
DO ESFORCO COMUM DE TODOS, E A SEGUNDA COMO PAGAMENTO A EMPREGADOS
QUE DESEMPENHAM ENCARGOS COMISSIONADOS,POSSUEM AMBAS CARÁTER
REMUNERATORIO, INCIDINDO SOBRE ELAS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
SITUAÇÃO QUE NÃO SE IDENTIFICA COM O ACÓRDÃO CONFRONTADO, EM QUE SE
DISCUTIA GRATIFICAÇÃO QUE POSSUIA CUNHO DE PURA LIBERALIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.